Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reiteração de pesquisa de bens. Renajud e infojud. Transcurso temporal significativo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens via Renajud e Infojud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar o direito da parte agravante quanto ao pedido de reiteração de pesquisa de bens via Renajud e Infojud.
III. Razões de decidir
3. É cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal quando decorrido lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724790-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 2016476, AGI 0718745-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025.